Tribunal: STF
Processo: RE 607607
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-02
Data de publicação: 2013-10-02

Ementa:
Ementa: 1) Embargos de Declaração. Direito Administrativo. Reajuste de Vale-Refeição. Tema 347 da Repercussão Geral. Objeto da Controvérsia: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, caput e XV, da Constituição Federal, o direito, ou não, de servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul a obter, por decisão judicial, o reajuste mensal do valor do vale-refeição previsto no art. 3º da Lei estadual 10.002/93, em face da ausência de norma do Poder Executivo, em determinados períodos, a regulamentar essa atualização. 



    2) Acórdão recorrido do Plenário físico manteve a repercussão do tema e reconheceu que, in casu, a matéria reclama interpretação afeta à legislação infraconstitucional e ao direito local.



    3) Embargos parcialmente providos para que fique esclarecido que o reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Plenário Virtual não obstaculiza o superveniente julgamento pelo Pleno desta Corte no sentido do não conhecimento do Recurso Extraordinário com fundamento na exigência de interpretação da legislação infraconstitucional e do direito local. 



    4) O reajuste do vale-refeição é tema que se subsume à legislação infraconstitucional inviabilizando o recurso extraordinário.



    5) Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, restando incidente a regra do art. 543-B do CPC para tornar inadmitidos os recursos extraordinários sobre o mesmo tema.